Tribunal: TJMT
Processo: 1000413-66.2021.8.11.0005
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000413-66.2021.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JADSON PEDRO DA SILVA - CPF: 060.758.361-44 (APELANTE), THIAGO DOS SANTOS - CPF: 037.553.591-89 (APELANTE), JAYNNE LOPES SANTIAGO (APELANTE), NATANAEL APARECIDO DE FARIAS - CPF: 085.195.141-46 (APELANTE), ANA CAROLINA SILVA DE FREITAS - CPF: 062.009.851-11 (TERCEIRO INTERESSADO), CARCIO CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 567.929.131-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NATANAEL APARECIDO DE FARIAS - CPF: 085.195.141-46 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DOS SANTOS - CPF: 037.553.591-89 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS IDAIR BELLON - CPF: 067.002.621-27 (VÍTIMA), NATANAEL DIAS DE ALMEIDA (ASSISTENTE), Gilson Silveira do Carmo (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JADSON PEDRO DA SILVA - CPF: 060.758.361-44 (APELADO), THIAGO DOS SANTOS - CPF: 037.553.591-89 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO DA DEFESA - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS QUANTO ÀS QUALIFICADORAS, NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS CRIME INIDÔNEA, HIPOSSUFICIÊNCIA PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - PEDIDO NOVO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA-BASE E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - MOTIVO TORPE - IMPUTAÇÃO DE CRIME ANTERIOR AO CORRÉU - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - RECURSO QUE DIFICULTOU DEFESA - VÍTIMA DE BICICLETA - PERÍODO NOTURNO - VIA PÚBLICA - TIRO PELAS COSTAS - LAUDOS PERICIAIS - JULGAMENTO NÃO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS - JULGADOS DO TJMT - SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO POPULAR IMPERTINENTE - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - VÍTIMA JOVEM - IDONEIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - CUSTAS PROCESSUAIS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO MINISTERIAL - CONFISSÃO QUALIFICADA QUE NÃO ENSEJARIA ATENUANTE - PEDIDO DE ELEVAÇÃO DA PENA - PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
- PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ACORDÃO DO TJDFT - RECURSO DA DEFESA CONHECIDO EM PARTE, MAS DESPROVIDO E APELO MINISTERIAL DESPROVIDO
.

“Não fere as provas dos autos, a conclusão dos membros do Conselho de Sentença que acolhe a qualificadora do motivo torpe, diante das evidências de que o homicídio foi praticado por vingança”
(TJMT, AP NU 0002564-52.2014.8.11.0042).

A dinâmica do homicídio [vítima em via pública, período noturno, aproximação e ataque pelas costas]
denota que a vítima foi surpreendida pela conduta criminosa, dificultando a oportunidade de defesa

(TJMT, AP N.U 0013974-68.2018.8.11.0042).

O
julgamento popular não pode ser considerado contrário às provas dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença (TJMT, AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015).

O c. STJ possui entendimento de que
“o fato de a
vítima
ser jovem confere ao delito praticado maior grau de reprovabilidade, o que legitima a imposição de reprimenda mais severa ao acusado”
(AgRg no HC no 334.899/RS).

A análise s
obre a hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP 0023005-20.2015.8.11.0042; AP 0002427-61.2017.8.11.0108; AP 0008144-97.2013.8.11.0042).

Conforme
“entendimento assentado pela Corte Superior de Justiça a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar (Súmula 545/STJ)”
(Parecer da PGJ-ID 202820650).

Recurso da Defesa conhecido em parte, mas desprovido e apelo ministerial desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 1000413-66.2021.8.11.0005 - COMARCA DE DIAMANTINO

APELANTE (S):

THIAGO DOS SANTOS

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO (S):

THIAGO DOS SANTOS

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por THIAGO DOS SANTOS e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos de ação penal (PJe NU 1000413-66.2021.8.11.0005), que condenou THIAGO DOS SANTOS por homicídio qualificado [por motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] a 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, I e IV, do CP - (fls. 1.133/1.140 - ID

192217590).

THIAGO DOS SANTOS sustenta que: 1)
a decisão seria manifestamente contrária às provas dos autos por não estarem caracterizadas as qualificadoras [
motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
]
; 2) a idade da vítima não autorizaria a valoração desfavorável das consequências do homicídio 3) não possui condições financeiras para pagamento das custas processuais

Requer o provimento para que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, a redução da pena-base e
“isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais”.

Prequestiona
“as matérias neste recurso apresentadas”
(fls
. 1.441/1.455-ID 192226231).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE DIAMANTINO sustenta que a confissão qualificada de THIAGO DOS SANTOS não ensejaria o reconhecimento da atenuante.

Pede o provimento para que seja afastada a atenuante da confissão espontânea.

Prequestiona
“a matéria legal e constitucional envolvida na presente causa, para efeitos de eventual recurso”
(fls. 1.468/1.477-ID 192226241).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE DIAMANTINO e THIAGO DOS SANTOS pugnam pelo desprovimento dos recursos opostos (fls. 1.494/1.508 e fls. 1.527/1.533).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Sentença que: CONDENOU THIAGO DOS SANTOS (vulgo “Thiaguinho”) e o corréu JADSON PEDRO DA SILVA (vulgo “Zóio”) , como incurso nas disposições do art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP, a 12 (doze) anos e 6 (seis) de reclusão, em regime FECHADO e a ao pagamento das custas processuais. Recurso do Ministério Público: Busca o afastamento da atenuante da confissão espontânea reconhecida na sentença de piso em relação ao corréu THIAGO DOS SANTOS. Recurso da defesa de THIAGO DOS SANTOS: Requer o afastamento das qualificadoras reconhecidas na decisão de primeiro grau – “motivo torpe” e “recurso que dificultou a defesa da vítima” por serem manifestamente contrárias às provas dos autos, anulando a decisão do Conselho de Sentença e visando a submissão do réu a novo julgamento, nos termos do art. 593, § 3o, do CPP; subsidiariamente, a readequação da dosimetria da pena, na primeira fase afastando a negativação da vetorial “consequências do crime” e a isenção ou suspensão da execução das custas processuais, com fulcro no art. 98 do CPC, ante a hipossuficiência do réu. Improcedência de ambos os recursos – atenuante da confissão espontânea devidamente reconhecida na sentença – é de rigor a aplicação da confissão espontânea do réu, ainda que parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, conforme orientação jurisprudencial – Súmula 545/STJ – precedentes jurisprudenciais – existência nos autos de elementos que justificam a manutenção das qualificadoras reconhecidas pelos jurados – “Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.” (ENUNCIADO No 13-TJMT) – precedentes judiciais – é inviável o afastamento da circunstância judicial “consequências do crime” – idade da vítima justifica o incremento da pena basilar, como “consequências do crime” – decisão devidamente fundamentada, em observância ao entendimento jurisprudencial – “A sentença ou acórdão, que julgar a ação, ou qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.” (art. 804, do CPP) – matéria afeta ao Juízo da Execução Penal – preceitos jurisprudenciais. Pelo CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DOS APELOS.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - fls. 1.544/1.575-ID 202820650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (RELATOR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 02/03/2018, por volta das 21h30min, na perimetral 364, bairro Novo Diamantino, próximo ao Hotel Portal das Águas, nesta cidade e comarca de Diamantino MT, os denunciados THIAGO DOS SANTOS, vulgo “Thiaguinho”, e JADSON PEDRO DA SILVA, vulgo “Zóio”, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, previamente ajustados, agindo com

“animus necandi”, por motivo torpe, mediante dissimulação e emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Carlos Idair Bellon, mediante disparos de arma de fogo, que foram a causa eficiente de sua morte.

Ressoa que no dia 02/03/2018, após as 21h16, a vítima na posse de uma bicicleta, foi ao encontro do denunciado JADSON PEDRO DA SILVA, vulgo “Zóio”, para buscarem entorpecente.

Enquanto transitaram pelas proximidades da perimetral 364, bairro Novo Diamantino, o denunciado THIAGO DOS SANTOS, vulgo “Thiaguinho” que se encontrava escondido, aguardando a vítima, efetuou disparos de arma de fogo contra o ofendido, alvejando-o nas regiões dorsal (de trás para frente), occipital, torácica esquerda, e também na região frontal esquerda. Após a prática criminosa os denunciados empreenderam fuga, ao passo que a vítima faleceu no local.

O crime foi praticado por motivo torpe, vingança, posto que os denunciados acreditavam que a vítima teria notificado que Jadson Pedro da Silva fora o autor de um crime de furto de motocicleta, ocorrido no dia 25/02/2018, nesta cidade.

Ademais, o crime de homicídio foi cometido mediante dissimulação e emboscada, porque a vítima foi atraída ao local de execução acreditando que receberia entorpecente.

Por fim, extrai-se que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, posto que Carlos Idair Bellon foi alvejado pelas costas, em local ermo, enquanto estava desarmado.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia THIAGO DOS SANTOS, vulgo “Thiaguinho” e JADSON PEDRO DA SILVA, vulgo “Zóio”, como incursos no artigo 121, §2o, I e IV, do Código Penal. [...]
”
(
Gileade Pereira Souza Maia
, promotora de Justiça - fls. 211/213-ID
192216688
).

Em sessão plenária, o Conselho de Sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“1 - No dia 02 de março de 2018, por volta das 21h30min, nesta cidade de Diamantino/MT, a vítima Carlos Adair Bellon foi atingida por disparos de arma de fogo, tendo produzido as lesões descritas no laudo de necropsia de id. 50051184 pag. 17/26?

Resultado da votação:

(X) SIM

(

) NÃO

2 - O réu THIAGO DOS SANTOS concorreu para a prática do fato?

Resultado da votação:

(X) SIM

(

) NÃO

3 - O jurado absolve o acusado THIAGO DOS SANTOS?

Resultado da votação:

(

) SIM

(X ) NÃO

4 - O crime foi cometido por motivo torpe, vingança, vez que a vítima teria noticiado para terceiros que JADSON PEDRO DA SILVA fora o autor de um crime de furto de motocicleta, ocorrido no dia 25/02/2018?

Resultado da votação:

(X) SIM

(

) NÃO

5 - O crime foi cometido mediante uso de recurso que dificultou a defesa do ofendido, posto que a vítima foi alvejada pelas costas?

Resultado da votação:

(X) SIM

(

) NÃO [...]”
(fls. 1.166/1.169-ID

192217591)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“1. DO RÉU THIAGO DOS SANTOS [...]

Pena base – partindo do mínimo legal, ou seja, 12 (doze) anos de reclusão, passo à análise das circunstâncias judiciais:

a) culpabilidade: normal à espécie; b) antecedentes: o réu possui maus antecedentes (autos no. 1297-88.2016.8.11.0005 e 0001549-86.2019.8.11.0005); c) conduta social: poucos elementos foram apresentados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la; d) personalidade do agente: poucos elementos restaram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; e) motivos: comuns à espécie; f) Circunstâncias: são normais a espécie. g) Consequências: são consideradas graves, em vista da perda repentina de uma vida humana, jovem com 22 (vinte e dois) anos de idade. h) comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa, razão pela qual deixo de valorar; por fim, não existem dados para aferição da condição econômica do réu.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 15(quinze) anos de reclusão.

Em relação à segunda fase incide a atenuante de confissão de confissão (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP). Por outro lado, incide agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal (motivo torpe). Deste modo, havendo concorrência entre agravante e atenuante, compenso atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal com a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal e fixo provisoriamente a pena em 15 (quinze) anos de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de diminuição e aumento de pena. Assim, fixo a pena em 15 (quinze) anos de reclusão. [...]

Desta feita, torno a pena concreta e definitiva em desfavor de THIAGO DOS SANTOS, no patamar em 15 (quinze) anos de reclusão. [...]”
(Raul Lara Leite, juiz de Direito - fls. 1.133/1.140 - ID

192217590 e fls. 1.386/1.389-ID 192226217).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Laudo Pericial no 001.03-18 – Laudo de Necropsia (fls. 58/67), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 68/695), Certidão de Óbito (fls. 74), Laudo Pericial em Local de Crime contra a Vida no 600.2.06.2018.004782-01 (fls. 219/234) e Laudo no 2.12.2020.40665-01 (fls. 236/271), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos Jussara Spigiorin Bellon, genitora da vítima (fls. 49/50 e fls. 53/54), Ana Carolina Silva de Freitas, testemunha (fls. 80/81), Carsio Candido de Oliveira, testemunha (fls. 87/88) e Natanael Aparecido de Freitas, testemunha (fls. 114), e os interrogatórios do corréu Jadson Pedro da Silva, conhecido por “Zoio” (fls. 101/102) e do apelante/apelado
THIAGO DOS SANTOS
(fls. 37/38).

Em Juízo, foram ouvidos Gilson Silveira do Carmo, Delegado de Polícia, Ana Aparecida Chaves da Silva, investigadora de Policial, Jussara Spigiorin Bellon, genitora da vítima, Natanael Aparecido de Farias, testemunha, Ana Carolina Silva de Freitas, testemunha, bem como interrogados o corréu Jadson Pedro da Silva e o apelante/apelado THIAGO DOS SANTOS (Relatórios de Mídias - fls. 514/521 e 527/531).

Na sessão plenária, o delegado de Polícia Gilson Silveira do Carmo, a informante Jussara Spigiorin Bellon, as testemunhas Jayne Lopes Santiago, Marivaldo Barros de Oliveira, Ana Aparecida Chaves da Silva e Regina Belo dos Santos, o corréu Jadson Pedro da Silva e o apelante/apelado THIAGO DOS SANTOS (Relatório de Mídias - ID 192217599).

Analisam-se os recursos pela ordem de interposição.

Do apelo de

THIAGO DOS SANTOS:

O Conselho de Sentença reconheceu que o apelante/apelado praticou o homicídio por
“motivo torpe, vingança, vez que a vítima teria noticiado para terceiros que Jadson Pedro da Silva fora o autor de um crime de furto de motocicleta, ocorrido no dia 25/02/2018”
(4o Quesito), e mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima,
“posto que a vítima foi alvejada pelas costas”
(5o Quesito).

A conclusão dos jurados sobre a vingança
tem suporte nos depoimentos de
Jussara Spigiorin Bellon [genitora da vítima], Gilson Silveira do Carmo [Delegado de Polícia] e Ana Aparecida Chaves da Silva [investigadora de polícia], segundo os quais
o crime foi praticado em razão do ofendido ter imputado ao corréu
Jadson Pedro da Silva a autoria do furto de uma motocicleta
.

Com efeito,
“não fere as provas dos autos, a conclusão dos membros do Conselho de Sentença que acolhe a qualificadora do motivo torpe, diante das evidências de que o homicídio foi praticado por vingança”
(TJMT, AP NU 0002564-52.2014.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 22.11.2018).

Em relação ao recurso que dificultou a defesa, verifica-se que a vítima estava “montada em sua bicicleta”, em via pública [Perimetral 364, Bairro Novo Diamantino], por volta das 21h30m, quando foi surpreendido pelo apelante THIAGO DOS SANTOS, que o aguardava escondido no matagal e efetuou ao menos 3 (três) disparos de arma de fogo.

O médico legista [Paulo Eduardo de Siqueira], subscritor do Laudo de Necropsia no 001.03-18, consignou que
“o PAF1 penetrou a região occipital, transfixou a cavidade craniana de trás para frente”
,
“PAF2 penetrou a região dorsal esquerda, de trás para frente”
, sendo o
“segundo disparo efetuado na cabeça com a vítima já caída ao solo”
(fls. 58/66).

Os peritos criminais [Neligia Aureliano Picinini e Railei Garcia Leal], responsáveis pelo Laudo Pericial em Local de Crime contra a Vida no 600.2.06.2018.004782-01, concluíram que
“A vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo efetuado por um agressor que estava atrás de si. Ao ser atingida pelo primeiro disparo tombou em decúbito ventral atritando sua face contra o solo. Ato contínuo, o agressor disparou novamente contra a vítima, acertando superficialmente sua região parietal direita e o solo, provocando a abertura de um buraco no asfalto e fazendo com que fragmentos atinjam a face direita da vítima. O agressor efetua um terceiro disparo contra a região occipital da vítima, que vem a óbito no local”
(fls. 219/234).

Essa dinâmica [vítima em via pública no período noturno, aproximação e ataque pelas costas]
denota que a vítima foi surpreendida pela conduta criminosa, dificultando a oportunidade de defesa

(TJMT, AP N.U 0013974-68.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 25.7.2022).

Com efeito, o julgamento popular não pode ser considerado contrário às provas dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença (TJMT, AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 9.12.2019).

Outrossim,
“não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Logo, mostra-se injustificável a submissão do apelante/apelado a novo julgamento popular.

Em relação à pena-base, o juiz da causa negativou as consequências do crime, ao considerar
“a

perda repentina de uma vida humana, jovem com 22 (vinte e dois) anos de idade”.

O c. STJ possui entendimento de que
“o fato de a
vítima
ser jovem confere ao delito praticado maior grau de reprovabilidade, o que legitima a imposição de reprimenda mais severa ao acusado”
(AgRg no HC no 334.899/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.3.2020).

Em caso semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“As
consequências
do crime autorizam a elevação da pena basilar, “vez que a
vítima perdeu
a
vida
ainda
jovem
, com apenas 21 (
vinte
e um)
anos
de idade ao tempo do crime”
(TJMT, AP NU 0004986-70.2019.8.11.0059 - de minha relatoria - 8.11.2022).

Assim sendo, a valoração negativa das consequências do homicídio deve ser mantida.

Sobre a hipossuficiência econômica [isenção de custas] a análise cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP 0023005-20.2015.8.11.0042; AP 0002427-61.2017.8.11.0108; AP 0008144-97.2013.8.11.0042).

Do recurso do órgão ministerial
:

Adota-se o entendimento da i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para manter a atenuante da confissão espontânea, em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
“in verbis”
:

“Irresignado, o representante ministerial requer a reforma parcial da dosimetria da pena de THIAGO DOS SANTOS para afastar a atenuante da confissão, alegando que a confissão do corréu, em juízo, trata-se de confissão qualificada, posto que não teve a finalidade de admitir a prática do fato criminoso, mas, sim, de exercer o direito de autodefesa, amenizando as imputações que lhe caíam e, assim, não ensejaria o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP. [...]

Sem razão.

Com efeito, no seu interrogatório judicial, perante o Conselho de jurados (Id. 192221242), o corréu THIAGO admite sua participação no crime, nos seguintes termos:

“(...) Aconteceu assim, lá na onde que é, que aconteceu esse homicídio tinha um sítio assim que ali era o lugar de usar drogas, certo? E ali nós estava ali, aí o Luiz Fernando tava ali também. Aí Luiz Fernandes tinha que tanto nós usar droga, ele chegou, chegou num tempo que Luiz Fernando falou para mim que era para me matar esse Carlos Bellon, ou senão ia morrer nós dois ali. E como eu sou medroso do na hora do medo, senhor, na hora do medo eu tinha um filho para que a nascer dia 22 de abril eu peguei e fui matei o Carlos Bellon. Mas só que eu me arrependo muito por isso, senhor, ó, pelo que eu fiz, porque foi uma vida que para defender a minha, né! Mas eu me arrependo não era pra eu ter feito isso dai. Mas no efeito da droga, né senhor. No efeito da droga e o cara vai me fala isso daí que ele podia me matar e matar nós dois juntos. Aí eu fui, executei ele (...)” (sic) (Trecho extraído das razões do recurso do Ministério Público – Id. 192226240 – Pág. 5 – destacou-se)

Ora, ainda que a motivação do crime informada por THIAGO em plenário tenha sido diversa da comprovada nos autos e que tenha sido utilizada como autodefesa, o fato é que ele assume ter sido o autor do homicídio e sua confissão, certamente, foi utilizada para a formação do convencimento do Conselho de Sentença.

Sem delongas, é cediço que conforme entendimento assentado pela Corte Superior de Justiça a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar (Súmula 545/STJ). [...]

Destarte, é o caso de manter o reconhecimento da confissão espontânea a favor de THIAGO DOS SANTOS.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - fls. 1.544/1.575-ID 202820650)

Em reforço, destaca-se o seguinte aresto desta e. Câmara:

“O réu terá direito à
atenuante
prevista no art. 65, III, d, do CP, sempre que houver admitido a autoria delitiva, ainda que parcial,
qualificada
, extrajudicial ou retratada e independentemente de a
confissão
ser utilizada para fundamentar a condenação.”
(AP NU 0004064-05.2018.8.11.0046 - Relator: des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 23.2.2024)

Por fim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações:

1)

recurso da Defesa
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
;

2)

apelo ministerial desprovido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024